Tribunal: STJ
Processo: 7001993-56.2022.8.22.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597131 - RO (2024/0099821-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO HURTADO RIBEIRO
ADVOGADO
: MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO - RO004962
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA.VIOLAÇÃO AO
ART.
619
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
APONTADOS.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE.
NULIDADE DAS PROVAS. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO
CELULAR AUTORIZADO PELA CORRÉ. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A
ADULTERAÇÃO DA PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não padece de vícios a decisão que, fundamentadamente, abraça tese
diversa daquela levantada pela parte. Assim, não se verifica, no caso,
violação ao art. 619 do CPP, uma vez que o Tribunal de origem expôs,
suficientemente, as razões pelas quais concluiu pela existência de provas
suficientes para a condenação.
2. Quanto às nulidades em relação às provas, verifica-se que o Tribunal de
origem destacou que o acesso ao conteúdo do aparelho de telefone celular
apreendido em poder da corré foi por ela autorizado em duas
oportunidades.
3. Outrossim, não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia
quando desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou
manipulação das provas em desfavor das teses da defesa.
4. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é
a quo
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7
/STJ).
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49495265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6499f700-9c20-4efb-b376-5f08fd267632

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6499f700-9c20-4efb-b376-5f08fd267632

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597131 - RO (2024/0099821-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO HURTADO RIBEIRO
ADVOGADO
: MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO - RO004962
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA.VIOLAÇÃO AO
ART.
619
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
APONTADOS.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE.
NULIDADE DAS PROVAS. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO
CELULAR AUTORIZADO PELA CORRÉ. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A
ADULTERAÇÃO DA PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não padece de vícios a decisão que, fundamentadamente, abraça tese
diversa daquela levantada pela parte. Assim, não se verifica, no caso,
violação ao art. 619 do CPP, uma vez que o Tribunal de origem expôs,
suficientemente, as razões pelas quais concluiu pela existência de provas
suficientes para a condenação.
2. Quanto às nulidades em relação às provas, verifica-se que o Tribunal de
origem destacou que o acesso ao conteúdo do aparelho de telefone celular
apreendido em poder da corré foi por ela autorizado em duas
oportunidades.
3. Outrossim, não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia
quando desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou
manipulação das provas em desfavor das teses da defesa.
4. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é
a quo
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7
/STJ).
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO HURTADO RIBEIRO
contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 1.820/1.828).
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, pelos crimes
previstos nos arts. 288,
, e 317, § 1o, do Código Penal, em concurso material, às
caput
penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 26 dias-multa.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
incólume a sentença condenatória, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl.
1.638):
Apelação criminal. Acesso a mensagens armazenadas em telefone celular.
Ausência de autorização judicial. Permissão do acusado. Licitude da prova.
Nulidade não configurada. Cadeia de custódia. Ausência de indício de
mácula à obtenção das provas. Nulidade. Inexistência. Associação
Criminosa, Corrupção passiva e Tráfico de entorpecentes. Absolvição.
Impossibilidade. Conjunto probatório suficiente. Depoimento de policiais.
Força probatória. Condenação mantida. Recursos não providos.
1. Não ocorre nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia quando
foi assegurada a idoneidade dos objetos apreendidos e examinados ou dos
relatórios realizados, mormente não tendo a defesa demonstrada a
inidoneidade ou falsidade.
2. Inexiste ilicitude das provas do aparelho celular em desfavor do acusado,
quando embora não tenha havido autorização judicial para o acesso pelos
policiais aos dados constantes do celular, o próprio proprietário, de forma
voluntária, autorizou o acesso, situação que afasta a apontada violação dos
dados armazenados no aparelho. Precedente do STJ.
3. Mantém-se a condenação pela prática de associação criminosa,
corrupção passiva e tráfico de entorpecentes quando verificado que o
conjunto probatório se mostra harmônico nesse sentido, contexto no qual a
tese defensiva de fragilidade probatória torna-se desarrazoada.
4. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo
meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando
colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os
demais elementos de prova.
5. Comprovado o cometimento do crime nas dependências ou imediações de
estabelecimentos prisionais, impõe-se a condenação pela prática do crime
previsto no artigo 40, inciso III, da Lei Federal n. 11.343/06.
6. Recursos não providos.

Foi interposto recurso especial, com fulcro no art. 105, III,
da Constituição
a,
Federal, alegando violação aos arts. 157 e 619 do Código de Processo Penal; e arts.
288 e 317do Código Penal.
Inadmitido o recurso especial, houve a interposição do respectivo agravo.
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

Nesta Corte Superior, conheceu-se do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
Daí a interposição deste regimental, no qual a defesa reitera os argumentos
apresentados no recurso especial, sustentando, em especial, que não pretendem o
reexame de fatos, tendo em vista que estes se mostram incontroversos no processo.
Ao final, requer o provimento do regimental para que ao recurso especial
seja dado conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito das alegações apresentadas pelos agravantes, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Conforme esclareci na decisão monocrática, quanto ao art. 619 do Código
de Processo Penal, não verifico a alegada violação, tendo em vista que todas as
questões necessárias ao esclarecimento da controvérsia foram analisadas e discutidas
pelo Tribunal de origem, mesmo que de maneira contrária à pretensão do agravante.
Com efeito, a negativa de prestação jurisdicional somente se caracteriza se
lograr a parte recorrente apontar omissão relevante ao deslinde da controvérsia, o que
não se verifica na situação dos autos.
A Corte de origem, ao julgar os aclaratórios, explicitou que o acórdão local,
ao manter a sentença condenatória, realizou minucioso exame dos elementos de
convicção, concluindo pela existência de provas suficientes para a condenação pelo
delito de associação criminosa.
Cumpre transcrever os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem
(e-STJ fls. 1.627/1.635):
Colhe-se dos autos que foi a partir da prisão em flagrante de SUELI pelo
crime de tráfico de drogas na unidade prisional, que esta denunciou um
esquema que envolvia policiais penais (agentes penitenciários) na prática de
inúmeros delitos no local, inclusive, facilitando e/ou repassando telefones
celulares (vulgo ‘rádios’) para os apenados mediante paga.
Durante as investigações, SUELI autorizou em duas ocasiões o pleno
acesso ao conteúdo de seu telefone celular. A primeira autorização de deu
quando foi presa por tráfico de entorpecentes, azo em que no intuito de
comprovar sua versão de que não era traficante, alegando que terceira
pessoa chamada Maria Evanilce havia lhe contactado para levar
mantimentos no presídio, onde foi inserida a droga sem que ela soubesse,
SUELI autorizou acesso a seu telefone (id. 18994678 - Pág. 6). A segunda
oportunidade ocorreu após SUELI ter feito a denúncia de esquema criminoso
envolvendo agentes penitenciários (id. 18994678 - Pág. 29), tendo declinado
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

o réu FABIO como seu contato e facilitador da entrada de telefones na
unidade prisional, azo em que assinou autorização para que fosse extraído
conteúdo do seu celular a fim de comprovar sua versão (autorização id.
18994678 - Pág. 31).
Destarte, muito embora na fase judicial SUELI tenha alegado que autorizou
apenas o acesso do escrivão da polícia civil, Diego Marinho de Oliveira, à
conversa que manteve com Maria Evanilce, bem como a foto dela no
whatsapp, com a finalidade de comprovar que não tinha envolvimento no
tráfico de entorpecente e que sequer leu o termo de autorização de acesso
integral aos dados do aparelho antes de assiná-lo, tal versão não encontra
respaldo no acervo probatório, pois a própria recorrida assinou o termo de
depoimento anuindo com a autorização em duas oportunidades, como já
mencionado.
De mais a mais, mesmo que a autorização fosse parcial e relativa à prática
do crime de tráfico de drogas, não se afasta a possibilidade do encontro
fortuito de provas sobre outros delitos diante do manuseio do aparelho
celular, como aconteceu no caso dos autos em relação aos crimes atribuídos
ao recorrente Fabio Hurtado.
Ressalta-se, ainda, que a defesa de FÁBIO sequer insistiu na oitiva das
Autoridades Policiais e Escrivão que arrolaram como testemunhas e, ainda,
que a defesa de FÁBIO não arrolou as autoridades policiais e escrivão que
atuaram no caso para serem ouvidos em sede de instrução processual a fim
de esclarecer/contraditar tal ponto.
Cabe ainda pontuar que durante as investigações a autoridade policial
requereu autorização pela quebra sigilo telefônico dos apelantes FABIO e
SUELI, bem como representou pela prisão preventiva dos investigados e
solicitou busca e apreensão de telefones e outros objetos relacionados aos
crimes, o que foi deferido pelo juízo a quo (id. Num. 18994694 - Pág. 23)
Portanto, não há que se falar em nulidade processual pela ilicitude das
provas, pois embora no primeiro momento fosse ausente a autorização
judicial para acesso ao celular de SUELI, esta autorizou de forma voluntária
o livre acesso ao aparelho para apuração da verdade real, não configurando
nulidade.
[...]
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA A CADEIA DE CUSTÓDIA
– Apelante FABIO
Outrossim, em relação à preliminar de nulidade por ofensa à cadeia de
custódia quanto às provas extraídas do celular da ré SUELI, também não
merece prosperar.
Convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC
653515, firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a violação dos
artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não implica, de maneira
obrigatória, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida.
Em tais circunstâncias mostra-se indispensável a demonstração do alegado
vício e do prejuízo daí decorrente, e isso não foi feito.
No caso dos autos, a perícia foi realizada no celular de SUELI e apresentado
o laudo conclusivo, não havendo qualquer impugnação da defesa quanto ao
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

resultado, nem a apresentação de quesito ou pedido de esclarecimento aos
quesitos, tampouco a indicação de assistente técnico ou pedido de
realização de contraprova pela defesa dos réus oportunamente.
Além disso, a extração de dados contidos no aparelho celular foi realizada
pela perícia técnica da Polícia Civil, que dispõe de aparatos e meios, bem
como peritos voltados especificamente para este fim.
Desta forma, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia das
provas.
[...]
Na sentença, o juízo julgou a denúncia, condenando os apelantes FABIO e
SUEL Ia quo parcialmente procedente quanto aos delitos de previstos nos
arts. 288, “caput” e art. 317, §1o,associação criminosa e corrupção passiva,
ambos do Código Penal, deixando de condená-los pelo delito de
favorecimento real impróprio, previsto no art. 349-A do Código Penal com a
finalidade de evitar “bis in idem” em razão da incidência da majorante
atinente ao delito de corrupção passiva. A , previsto no art. 33,ré SUELI foi
ainda condenada pelo delito de tráfico de drogas caput, c/c art. 40, III da Lei
n. 11.343/06, ao passo que a denunciada MARIA EVANILCE foi absolvida
dessa prática delitiva, por insuficiência de provas.
[...]
Nesta instância, FABIO e SUELI postulam pela absolvição, alegando a
insuficiência de provas.
A pretensão recursal não merece acolhimento.
As provas carreadas aos autos dão o suporte suficiente para que seja
mantido o juízo condenatório de primeiro grau.
DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e CORRUPÇÃO PASSIVA
A materialidade dos delitos encontram-se consubstanciada através da
ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, termo de autorização
de acesso aos dados do aparelho celular, laudo de substância vegetal –
maconha, relatório criminal, laudo de constatação em aparelho celular,
ocorrência policial n. 91037/2021, ocorrência policial n. 187722/2021, cartas
anônimas, ocorrência policial n. 41970/2022, ocorrência policial n. 11855
/2022, decisão judicial que deferiu o pedido de cautelares nos autos n.
7001331-92.2022.8.22.0015,
ocorrência
policial
n.
74471/2022
-
cumprimento do MBA , relatório criminal, auto de apresentação e apreensão,
relatório criminal n. 023/2022 , laudo de exame químico-toxicológico
definitivo, relatório de análise e extração de dados n. 48/202211, das
conversas entre Fábio Hurtado e Sueli, extraídas do aparelhos celular de
Sueli e respectivos áudios, printprint das conversas entre Sueli e a esposa
de Ronaldo “Saraiva”, extraídas do aparelhos celular de Sueli e respectivos
áudios, bem como as demais provas constantes dos autos.
A autoria é induvidosa, embora ambos apelantes neguem a autoria dos
crimes, as provas produzidas convergem para manutenção do édito
condenatório da sentença.
O apelante FABIO na fase judicial negou a prática delitiva, limitando-se a
afirmar que conhece SUELI há muito tempo, mas suas conversas eram
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

apenas sobre empréstimo de dinheiro. Disse que está sendo perseguido
pela Direção da Casa de Detenção de Guajará- Mirim/RO. Que as provas
constantes nos autos não são verdadeiras. Que sua vida se resume ao
trabalho e casa.
De igual forma, a apelante SUELI, quando interrogada em juízo, negou a
prática delitiva. A despeito de toda prova acostada nos autos demonstrar as
conversas entre ela e o acusado Fábio e com a mulher do preso Ronaldo
Saraiva, tratando de estipulação de valores, cobranças, e encaminhamento
de “rádios” (aparelhos celulares) para o interior da unidade prisional,
simplesmente não soube dar explicação.
Porém, contrapondo-se às versões infundadas dos apelantes, colheram-se
depoimentos dos policiais que atuaram nas investigações que
desarticularam o esquema criminoso empreendido pelos apelantes.
Nesse sentido, a testemunha ALEX FELIX MONTES, Diretor Geral da Casa
de Detenção de Guajará-Mirim, ao ser ouvido em juízo esclareceu de
maneira pontual, que entre o meses de novembro de 2019 e dezembro de
2020 foram apreendidos e encaminhados 38 (trinta e oito) aparelhos
celulares para o núcleo de inteligência da SEJUS. Ainda, entre os meses de
janeiro de 2021 e maio 2022, foram encaminhados 39 (trinta e nove)
aparelhos celulares para o núcleo de inteligência da SEJUS. Explicou que
recebeu cartas de apenados, os quais relatavam a conduta de FÁBIO e,
inclusive, o xingavam por, em dado momento, não entregar o “pertence”
(aparelho celular ou outros ilícitos) aos apenados.
As informações prestadas pela testemunha ALEX foram confirmadas pela
testemunha FRANCIARLES CARDOSO, que asseverou que FÁBIO era um
dos servidores responsáveis por inserir aparelhos celulares e outros ilícitos
na Casa de Detenção.
No mesmo sentido foram as declarações do Policial Penal CLEBSON
JACINTO BEZERRA, e do Policial Civil VICTOR VASQUES RODRIGUES
FILHO, os quais explicaram que SUELI era um dos meios pelos quais
eventuais interessados em remeter aparelhos celulares para o presídio
chegavam até FÁBIO HURTADO. Ou seja, SUELI “captava clientes” e
comunicava FABIO. Relataram inclusive que a esposa do apenado Ronaldo
Saraiva procurou SUELI a fim de encaminhar aparelho celular à unidade
prisional, azo em que esta entrou em contato com FÁBIO para informá-lo.
Ainda segundo as testemunhas, FÁBIO, dentre outras funções, estipulava
valores e coordenava a negociação.
Quanto à associação criminosa, os elementos de convicção constante nos
autos demonstram que FÁBIO, SUELI e um apenado que exercia a função
de “correria”, conhecido por “CABELUDO”, uniram-se para praticar crimes,
inclusive, de maneira não eventual. Do acervo probatório emergem prints de
conversas entre FABIO e SUELI, onde é possível verificar a existência de
um terceiro que exerce a função de correria na unidade prisional e é pessoa
de confiança de FÁBIO. Sobre o ponto, FÁBIO aduz em parte da conversa
com SUELI: “eu só faço corre com o cabeludo” evidenciando, portanto, uma
das formas de inserir aparelhos celulares na Casa de Detenção Masculina ,
seria através dessa pessoa, que agia em conjunto com os denunciados.
Outrossim, o delito de corrupção passiva também restou configurado e
devidamente comprovado. As provas acima indicadas revelam que FÁBIO e
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

SUELI solicitam vantagens e aceitam promessa de tais vantagens para fazer
ingressar aparelhos celulares na Casa de Detenção de Guajará-Mirim/RO.
Assim sendo, não merece guarida o pleito absolutório, devendo ser mantida
a condenação dos apelantes nos termos da sentença recorrida.

Assim, são dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos,
mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo dos agravantes,
que, por via transversa, tentam modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Porém,
a tal desiderato não se prestam os aclaratórios.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ E DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DE PEDIDO.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - JUDICIALIZADAS -
PARA A CONDENAÇÃO. NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante
da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue,
monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na
jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos.
2. A jurisprudência do STJ é clara ao demonstrar que o acolhimento de
suposta violação do art. 619 do CPP somente se dá quando verificada
efetiva ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade
não aclarada pela instância antecedente. Precedentes.
3. A constatação, pelo Ministro relator, de que o acórdão recorrido não
padece de tais vícios e, portanto, está em consonância com as diretrizes
fixadas nos julgados mencionados não caracteriza desrespeito ao princípio
da colegialidade ou cerceamento ao direito de defesa do réu.
[...]
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1647629/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
25/9/2018
.)
11/10/2018

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE GENÉRICA. COMPATIBILIDADE
COM
CRIME
PRETERDOLOSO.
PRECEDENTES.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVOS
REGIMENTAIS IMPROVIDOS.
[...]
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

2. Não há violação dos arts. 619 e 620 do CPP, quando o Tribunal de origem
enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando,
contudo, solução jurídica contrária aos interesses da parte.
3. Agravos regimentais improvidos. (AgInt no AREsp 1074503/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
18/9/2018
.)
25/9/2018
Outrossim, quanto às nulidades em relação às provas, verifica-se que o
Tribunal de origem destacou que o acesso ao conteúdo do aparelho de telefone celular
apreendido em poder da corré foi
.
por ela autorizado em duas oportunidades
Não há, assim, como reconhecer a nulidade apontada.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FIM DO MUNDO".
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS. ACESSO
AO CONTEÚDO DO CELULAR APREENDIDO PELA AUTORIDADE
POLICIAL OCORRIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DE
SIGILO
DE
DADOS
E
TELEMÁTICOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DO CORRÉU. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INDÍCIOS
DE
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso ao
telefone celular apreendido na posse de um dos corréus sem prévia
autorização judicial, tendo em vista que o corréu franqueou o acesso aos
dados armazenados no aparelho telefônico para exercício de autodefesa.
2. Com efeito: "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização
criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da
complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e
presença de diversas frentes de atuação e de sua atuação em posição de
destaque." (AgRg no HC n. 640.313/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
).
5/3/2021
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.658/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
.)
16/8/2024

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E LATROCÍNIOS TENTADOS. ACESSO
A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUTORIZAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS. DECISÃO POSTERIOR DO JUIZ, QUE DEFERIU A
QUEBRA DE SIGILO. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS
DENEGADO.
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, oacesso da polícia às
mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida
autorização dos réus, afasta a alegação de ilicitude da prova obtida.
2. Na espécie, os próprios suspeitos dos crimes de latrocínio e de latrocínio
tentado teriam concedido autorização e insistido para o acesso aos dados de
seus celulares. Além disso, foi deferida autorização judicial posterior para a
perícia dos aparelhos de comunicação.
3. Habeas corpus denegado.
(HC n. 686.393/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
12/5/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NO
APARELHO CELULAR DO PACIENTE. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
INVASÃO
DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
MONITORAMENTO PRÉVIO PELA POLÍCIA. DOSIMETRIA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE
CRIMINOSA. BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA
DO PACIENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífica
jurisprudência no sentido de que: O acesso da polícia às mensagens de
texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus,
afasta a ilicitude da prova obtida (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, Sexta Turna, julgado em 1o/6/2017, DJe de
).
9/6/2017
2. Na hipótese, não há falar em nulidade em razão do acesso aos dados
armazenados no aparelho celular do ora agravante, oportunidade na qual a
guarnição policial teve acesso à conversa com o usuário de entorpecentes
identificado como Ismael sobre transação de drogas, visto que, conforme foi
consignado pela Corte local, o próprio agravante franqueou aos policiais o
acesso aos dados constantes em seu celular, mediante o fornecimento de
sua senha pessoal, o que torna a necessidade de autorização judicial
prescindível.
3. A situação retratada nos autos não se encontra albergada pelo comando
do art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, o qual assegura a
inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de
sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida
pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.
4. Ressalta-se que, no caso, os dados obtidos por meio do aparelho
telefônico do paciente não foram os únicos alicerces da sua condenação
pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Entender de
modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a
defesa, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o
que é inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

5. Segundo pacífica jurisprudência do STF e do STJ, o ingresso regular em
domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
à inviolabilidade do domicílio.
6. Não se constatou a alegada nulidade por invasão ao domicílio do
acusado, tendo em vista que o Tribunal de origem validou a ação policial,
diante da demonstração de justa causa (fundadas razões), em especial pela
prévia atividade policial, oportunidade na qual o paciente, antes da entrada
dos agentes estatais no imóvel, foi monitorado e abordado pelos policiais em
atividade suspeita, possuindo 120 gramas de maconha. .
7. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização
criminosa.
8. No caso, não foram atendidos os requisitos necessários para o
reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que as instâncias de origem
reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade
criminosa, haja vista não apenas a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos - 437 gramas de maconha e 229 gramas de haxixe -, mas
também em razão da presença de petrechos de mercancia, como uma
balança de precisão. Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem entendido
que a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas juntamente
com balança de precisão permitem concluir a dedicação à atividade
criminosa do acusado.
Precedentes do STJ: AgRg no HC 596.077/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/10/2020
; AgRg no HC 580.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
20/10/2020
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp
15/9/2020
21/9/2020
1.591.547/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
4/8/2020
19/8/2020
9. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa
especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento
da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é
incompatível com a estreita via do mandamus (HC 420.837/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2017).
23/11/2017
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 706.273/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2022
29/4/2022
Ademais, não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando
desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das
provas em desfavor das teses da defesa.
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

Desprovida de tais elementos constituintes da tese alegada, fica esta Corte
impedida da análise do pedido, porquanto demandaria extenso revolvimento do acervo
fático-probatório, inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, conforme pontuado na decisão monocrática, observa-se que a
matéria referente à suficiência ou insuficiência do acervo probatório a caracterizar a
configuração dos delitos de associação criminosa e corrupção passiva, na espécie, foi
devidamente analisada pela Corte local, com base nas peculiaridades do caso
concreto.
Desse modo, conforme consignado na decisão agravada, a mudança da
conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na
a quo
análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: fb52c443-84b2-44ce-8861-a5c9fd4d0ee4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0099821-4
AREsp 2.597.131 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70019935620228220015
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO HURTADO RIBEIRO
ADVOGADO
: MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO - RO004962
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: SUELI CAMPOS DE BRITO
CORRÉU
: MARIA EVANILCE DE ALMEIDA MACURAP
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO HURTADO RIBEIRO
ADVOGADO
: MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO - RO004962
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245155023443452089@
2024/0099821-4 - AREsp 2597131 Petição : 2025/0054814-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:40:28
Código de Controle do Documento: 695380D8-FD92-4056-A653-A695F1ED0661